Tribunal: TJSP
Processo: 1009522-89.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra plano de saúde. Alegação de falha na prestação de serviço quando da realização de exame. R. sentença que julgou a demanda procedente. Juízo "a quo" analisou corretamente as questões suscitadas e o conjunto probatório. Incidência do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra plano de saúde. Alegação de falha na prestação de serviço quando da realização de exame. R. sentença que julgou a demanda procedente. Juízo "a quo" analisou corretamente as questões suscitadas e o conjunto probatório. Incidência do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desnecessária repetição dos adequados fundamentos expendidos pela r. sentença recorrida. Único reparo em relação ao quantum dos danos morais, que merece significativa redução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009522-89.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., são apelados LAILA DIAS DE CASTRO
GUERATO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e KATIA DIAS GUERATO
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-89.2018.8.26.0006 -Voto no
2
Voto no 35006
Apelação no 1009522-89.2018.8.26.0006
Apelante: Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Apelados: Laila Dias de Castro Guerato (Menor(es) representado(s)) e outro
Juíza: Dra. Luciana Mendes Simões
Vara de Origem: 4a Vara Cível do Foro Regional da Penha de França
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais
e materiais ajuizada contra plano de saúde. Alegação de
falha na prestação de serviço quando da realização de
exame. R. sentença que julgou a demanda procedente. Juízo
“a quo” analisou corretamente as questões suscitadas e o
conjunto probatório. Incidência do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Desnecessária
repetição
dos
adequados
fundamentos
expendidos pela r. sentença recorrida. Único reparo em
relação ao quantum dos danos morais, que merece
significativa redução. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença de fls. 297/301, que julgou procedente ação de obrigação de fazer c.c.
pedido de tutela de urgência para condenar a ré a pagar à requerente, a título de
indenização por dano material, a importância de R$ 239,00, corrigida
monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação e, a título de indenização por danos morais, a importância
de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros
moratórios legais de 1% ao mês, contados da citação. Por fim, a ré foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
foram fixados no montante de 15% do valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a ré as fls. 306/321, alegando,
em suma, que nunca se negou a autorizar qualquer procedimento médico que a
Apelada necessitava, no entanto, foi identificada uma falha no código do sistema
para
a autorização do procedimento, sendo o caso direcionado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-89.2018.8.26.0006 -Voto no
3
credenciamento no dia 28.08.2018, onde foi providenciada de imediato a carta de
liberação excepcional, para realização do exame. Assevera que não há
solicitação de urgência no pedido do exame. Insiste na inocorrência dos danos
morais e materiais. Pugna pela improcedência da ação e, subsidiariamente, pela
redução do valor arbitrado a título de danos morais.
Contrarrazões as fls. 327/336.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
Trata-se de ação indenizatória, através da qual a
autora pugna por condenação por danos morais em decorrência de falha na
prestação de serviço pelo plano de saúde. Pugna também pelo reembolso do
valor referente a exame que foi pago de forma particular.
Pois bem.
“A r. sentença “a quo” deve ser ratificada por seus
próprios fundamentos, consoante o art. 252 do RITJSP, merecendo ser transcrita:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. tutela de
urgência. É dos autos que a autora, acometida de tosse e febre, com suspeita de
tuberculose ou pneumonia atípica, foi encaminhada à especialidade de
pneumologista e infectologista pediátrica, em consulta com médico credenciado.
Solicitado exame de sorologia pelo médico que a assiste, a autora obteve
informação no laboratório CDB de que não teria direito à realização do exame.
Em contato com a ré, lhe informaram que teria direito a realizar o exame no
laboratório Mello, todavia, por erro na liberação de códigos, não conseguiu realizá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-89.2018.8.26.0006 -Voto no
4
lo. Em nova tentativa, desta vez, no laboratório NASA, a realização do exame
resultou inviabilizada em razão do nome incorreto do exame classificado como
IGM, quando o correto seria IGG Sorologia para Chalamydia. A necessidade
clínica do exame de que necessita a autora está suficientemente demonstrada e
justificada através do documento de fls. 26. Anoto que este documento contém a
solicitação de 4 (quatro) exames, e somente o exame de Sorologia para Clamydia
é objeto desta ação. Em sua defesa, a ré limitou-se a alegar que não se negou a
autorizar a realização do exame de sorologia para Clamydia e que retificou o
código e o nome do exame, todavia, a autora já tinha realizado o exame na rede
particular. De acordo com o relatório médico de fls. 22, em consulta com médico
do pronto atendimento em 20/08/18, a autora estava com histórico de tosse há 4
semanas e estado febril. Realizou tomografia de tórax com imagens nodulares,
havendo suspeita de pneumonia não especificada (fls. 24). Em 22/08/18, passou
por consulta com o médico especialista em infectologia pediátrica, o qual solicitou
5 (cinco) exames, dentre os quais a sorologia para clamydia, para identificar o
tipo de pneumonia que acometia a autora. Infere-se dos autos que a autora não
conseguiu realizar o exame em questão em razão da inexistência de autorização
para realização deste exame no laboratório CDB, o que foi seguido de erros no
código e no nome do exame solicitado. Patente a falha de prestação de serviços
por parte da ré que deu causa ao ajuizamento desta ação. De acordo com o
artigo 3o, inciso IX, da RN 259 da ANS, o prazo para emissão da autorização para
serviço de diagnóstico por laboratório de análise é de 3 (três) dias úteis: Art. 3o -
A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no
art. 2o nos seguintes prazos: .... IX- serviços de diagnóstico por laboratório de
análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis ... Registre-se
que, em que pese a emissão de nova solicitação de exame de fls. 27, datada de
25/08/2018, a autorização foi emitida com erro. De seu turno, a tutela de urgência
foi concedida em 28 de agosto de 2018 (fls. 49/50) e, regularmente intimada da
decisão no dia 29/08/18 (fl. 60), a ré, além de ter demorado quase duas horas no
atendimento da autora e sua genitora, solicitou que elas se dirigissem a outro
endereço, conforme consta do documento citado, razão pela qual a requerente
realizou o exame de forma particular (fls. 63). Assim sendo, deve a ré ressarcir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-89.2018.8.26.0006 -Voto no
5
valor pago pela autora para a realização do exame, qual seja, a importância de
R$ 239,00, conforme por ela requerido a fls. 58. Os danos morais também
procedem. Não se olvida que a autora, à época dos fatos, tinha apenas seis anos
de idade, estava com quadro de tosse há quatro semanas e suspeita de
tuberculose ou pneumonia atípica, necessitando da urgente realização do exame
para confirmar o dignóstico e estabelecer-se o melhor tratamento. No caso em
apreço, a ré falhou por várias vezes no atendimento à autora, seja com erros no
código de autorização ou nome do exame e inclusive, no dia em que foi intimada
da tutela de urgência, não dispensou à autora e sua genitora a atenção
necessária, conforme atesta o documento de fls. 60, pelo que esta acabou
custeando o exame de forma particular naquele mesmo dia, já desgastada pela
situação enfrentada. A situação vivenciada pela autora ultrapassou a seara do
mero aborrecimento, ante as reiteradas falhas na prestação de serviços pela ré,
pelo que se vislumbram caracterizados nos autos danos extrapatrimonais
indenizáveis, que ficam arbitrados em R$ 5.000,00. Ante o exposto, nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os
pedidos, para condenar a ré a pagar à requerente, a título de indenização por
dano material, a importância de R$ 239,00, corrigida monetariamente a partir do
desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e, a
título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00, corrigida
monetariamente a partir desta data e acrescida de juros moratórios legais de 1%
ao mês, contados da citação. Pela sucumbência, arcará a ré com o pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários da parte adversa, fixados em
15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código
de Processo Civil.”
A r. sentença não merece reparos quanto ao
cabimento das indenizações, pois a falha na prestação dos serviços restou
evidente.
A alegação da ré de que resta ausente falha no
serviço não deve ser acolhida, eis que a realização do exame era necessária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-89.2018.8.26.0006 -Voto no
6
se aferir se a autora padecia de tuberculose ou pneumonia atípica.
E, tem-se que os problemas foram diversos, desde a
liberação do exame, como troca de códigos enviados a laboratórios, o que levou
a genitora da autora a transportar a menor, que se encontrava com febre alta,
para lugares diversos em razão dos erros cometidos.
Observa-se, portanto, que o dano moral restou
evidenciado na hipótese, eis que a autora estava com seu estado de saúde
abalado, com suspeita de patologia grave, sendo que o ocorrido agravou a sua
situação de aflição psicológica e angústia.
A r. sentença merece único reparo em relação ao
quantum indenizatório dos danos morais. Este deve se definir pela quantificação
de uma indenização adequada e justa, cuja disciplina está consagrada no art. 5o,
inc. X da Constituição Federal, sem deixar de lado, todavia, uma dose de
equilíbrio, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento de indenização.
Assim, considerando que na indenização por dano
moral devem ser sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, o
valor da condenação fica reduzido para o montante de R$ 2.500,00, com juros da
data da citação e correção monetária do arbitramento.
Ademais, a eficácia da contrapartida pecuniária está
na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que
tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também
em produzir ao causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e
nova conduta.
Por fim, está presente na hipótese a presunção
“hominis”, que decorre da compreensão das coisas da vida pelo homem comum,
de que a realização do exame não foi liberada pela ré com a urgência necessária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009522-89.2018.8.26.0006 -Voto no
7
uma vez que a genitora teve que arcar com esta de forma particular, o que
também impõe o reembolso da despesa referente ao exame, como já
determinado na r. sentença, que não merece reparos.
Em razão da fase recursal, majoram-se os honorários
advocatícios para o montante de 20% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR